Tribunal: TJMT
Processo: 1004297-45.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004297-45.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), REGINA DOMINGAS DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 326.225.111-91 (AGRAVADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ASTREINTES. TEMA 1000 DO STJ. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ESCALONADO. MULTA DIÁRIA SEM PRÉVIA MEDIDA COERCITIVA E SEM LIMITE MÁXIMO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas proposta por REGINA DOMINGAS DE ALMEIDA OLIVEIRA, em situação de superendividamento, determinou a exibição de contratos e planilhas de débito, sob pena de multa diária de R$ 200,00 sem limitação máxima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se é cabível a fixação de multa cominatória para compelir a exibição de documentos sem a prévia adoção de medidas coercitivas menos gravosas; e

(ii) estabelecer se a ausência de limite máximo para a multa diária viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Reconhece-se a legitimidade da ordem de exibição de documentos em ações de repactuação de dívidas, com fundamento no dever de cooperação processual e no direito à informação do consumidor.

4. Aplica-se o entendimento do STJ (Tema 1000), segundo o qual a imposição de astreintes para exibição de documentos exige a prévia adoção de medidas coercitivas menos gravosas, como busca e apreensão ou providências equivalentes.

5. Afirma-se que a multa cominatória possui natureza subsidiária e não punitiva, devendo ser utilizada apenas após o esgotamento de outros meios de obtenção da prova.

6. Verifica-se que a decisão agravada fixou diretamente a multa diária sem observância do procedimento escalonado exigido pela jurisprudência vinculante.

7. Considera-se que a ausência de limite máximo para a multa diária pode gerar penalidade desproporcional, especialmente diante da complexidade operacional na reunião de documentos antigos.

8. Rejeita-se o argumento de que a capacidade econômica da instituição financeira autoriza a flexibilização das regras processuais ou a imposição de multa ilimitada.

9. Conclui-se pela necessidade de reforma da decisão para determinar a observância do procedimento previsto no Tema 1000 do STJ, com eventual fixação de multa apenas de forma subsidiária e limitada.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

10. Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento
:
“
1. A imposição de astreintes para exibição de documentos depende da prévia adoção de medidas coercitivas menos gravosas, conforme o Tema 1000 do STJ. 2. A multa cominatória na exibição de documentos possui natureza subsidiária e não pode ser fixada de forma automática. 3. A ausência de limite máximo para a multa diária viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. A capacidade econômica da parte não afasta a observância das regras processuais aplicáveis à fixação de astreintes”
.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6º, 300 e 400, parágrafo único; CDC, art. 6º, III e VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.777.553/SP, Tema 1000; TJ/MT, RAI 1012905-66.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 25/07/2025; TJ/MT, RAI 1022183-91.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 24/09/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Titular da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas c/c Tutela de Urgência n. 1120956-48.2025.8.11.0041
proposta por
REGINA DOMINGAS DE ALMEIDA OLIVEIRA
, que determinou ao Banco do Brasil, com base no dever de cooperação, a juntada de todos os documentos e contratos referentes aos créditos que possui junto à parte autora, bem como planilha atualizada do débito até a data da manifestação, sob pena de multa diária de R$ 200,00, sem fixação de limite máximo (
vide
ID. 343883887).

Por suas razões recursais de ID. 343883882, sustenta o Banco Agravante, em síntese, que a decisão agravada aplicou indevidamente multa cominatória sem observar os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1000, notadamente a necessidade de tentativa prévia de busca e apreensão ou outras medidas coercitivas.

Afirma ainda que a ausência de limitação temporal ou valorativa da multa afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo acarretar dano grave e de difícil reparação ao agravante, sobretudo diante do potencial crescimento indefinido da penalidade.

Aduz, ademais, que a obrigação imposta envolve reunião e conferência de múltiplos contratos, muitos deles antigos, sujeitos a migrações de sistemas, arquivamentos físicos ou digitais e procedimentos internos de validação, não podendo ser tratada como ato simples ou imediato.

Com essas considerações, requereu, inicialmente, a
concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a exigibilidade da multa
ou,
subsidiariamente
, para que seja desde logo
fixado limite máximo razoável
. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida, para
afastar a multa diária imposta
ou,
subsidiariamente
,
fixar limite máximo compatível
com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O
pedido de efeito suspensivo foi deferido
(ID. 345013360).

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso apresentou
contrarrazões ao ID. 356584861
, sustentando que o valor de R$ 200,00 se revela módico diante da capacidade financeira do agravante, citando lucro de 20 bilhões de reais no exercício anterior, e que a multa deve ser proporcional à capacidade econômica daquele que descumpre ordem judicial, requerendo o desprovimento do recurso.

O
Juízo de origem prestou informações
conforme Ofício nº 10/2026/GAB (ID. 348054542), esclarecendo que a ação de repactuação de dívidas foi proposta por pensionista com renda líquida de R$ 6.246,85, da qual são descontados R$ 4.708,26, remanescendo apenas R$ 574,87 para despesas básicas estimadas em R$ 3.935,52. Informou que duas instituições financeiras já apresentaram contestação e documentação, e que o processo se encontra em fase de instrução aguardando audiência de conciliação no CEJUSC-Núcleo de Superendividamento.

Recurso tempestivo e devidamente preparado (ID. 344303889).

É o relatório.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Augusta Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e adentro no seu mérito.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem,
REGINA DOMINGAS DE ALMEIDA OLIVEIRA
, pensionista, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, ajuizou Ação de Repactuação de Dívidas c/c Tutela de Urgência em desfavor de seis instituições financeiras, dentre elas o ora Agravante, sob o fundamento de encontrar-se em situação de superendividamento, percebendo proventos mensais de R$ 8.226,72, dos quais, após descontos obrigatórios, restam R$ 6.246,85 líquidos.

Alega que, deste valor, são descontados R$ 4.708,26 referentes a empréstimos consignados e cartões de crédito, resultando em apenas R$ 574,87 para suas despesas básicas mensais estimadas em R$ 3.935,52.

O Juízo de origem deferiu a gratuidade da justiça, mas indeferiu a tutela de urgência por não vislumbrar a presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, especialmente pela ausência de contemporaneidade na situação alegada. Contudo, determinou a intimação das partes demandadas para apresentação de documentos contratuais e planilhas atualizadas dos débitos no prazo de vinte dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, sem fixação de limite máximo, nos seguintes termos
:

“Vistos etc.

Trata-se de ação consubstanciada na lei de superendividamento que tem por objetivo a repactuação das dívidas da parte autora perante os seus credores.

I – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Tendo vem vista que a parte autora recebe, mensalmente, valor inferior a 04 salários mínimos, presumindo-se, portanto, a hipossuficiência financeira, com fundamento no art. 98 e seguintes do CPC,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça, na forma da lei.

II – DA TUTELA DE URGÊNCIA

Com relação a esse ponto, verifico a impossibilidade de se conceder a tutela de urgência então pleiteada pelo fato de não ter sido comprovada a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC (probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo).

Em análise prefacial, não há como aferir a veracidade das afirmações apresentadas na exordial, sendo, portanto, indispensável a resposta da(s) parte(s) requerida(s) e também a produção de provas para se esclarecer as dúvidas em relação ao direito invocado, sobretudo a efetiva situação financeira do autor em relação ao endividamento por ele apontado.

Além disso, da análise do quanto alegado, é impossível concluir pela existência de agressão a direito ou situação emergencial a autorizar a imediata intervenção do juízo sem que se tenha estabelecido o necessário contraditório com todos os consectários legais daí decorrentes, mesmo porque, conforme afirmado na inicial, os pagamentos referentes às obrigações pactuadas estão sendo realizados há tempos, não havendo, portanto, contemporaneidade na situação experimentada pela parte autora.

Além disso, não se mostra plausível, numa perspectiva preliminar, simplesmente suspender o pagamento de significativo percentual de todas as dívidas do(a) autor(a) sem que se tenha um panorama total e real da situação, o que somente será possível após a manifestação dos credores.

Além disso, o E.TJMT sedimentou entendimento no sentido de que a análise em questão deve ser realizada após a audiência de tentativa de conciliação. Veja-se:

(...)

Assim, não estando presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC,
indefiro, por ora, a concessão da tutela urgência então pleiteada
, destacando que tal pedido poderá ser reanalisado após a audiência de conciliação a ser realizada nos autos.

III – DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL

Consubstanciado nos princípios da cooperação processual e da resolução consensual dos conflitos,
determino a intimação da(s) parte(s) demandada(s)
para,
em 20 (vinte) dias
, juntar(em) aos autos todos os
documentos/contratos
referentes aos créditos que possui(em) junto à parte autora, bem como
planilha atualizada do débito
até a data da manifestação,
sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais)
.

IV – DO PLANO DE PAGAMENTO

Aportando aos autos a documentação do item III, levando-se em consideração o quanto previsto no art. 104-B, § 4º, do CDC,
no sentido de que o plano de pagamento assegurará aos credores o valor principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço
, determino a intimação da parte autora para,
em 30 dias
,
apresentar plano
detalhado e individualizado para cada credor, apontando o mínimo existencial, os índices de correção aplicados (juros remuneratórios conforme estabelecido nos contratos), e também a evolução mensal da proposta, devidamente corrigida, com prazo que não poderá exceder aos 05 anos.

Destaco, por oportuno, que as limitações de percentual de comprometimento alcançam apenas os créditos consignados, (Tema 1.085 do STJ)
[1]
, de maneira que as demais modalidades de empréstimos não são aí incluídas.

Logo, o plano de pagamento não poderá se limitar a percentuais que não se refiram a consignado, devendo a parte autora estabelecer uma projeção viável para ambas as partes para que não seja criado um desbalanceamento na relação contratual a inviabilizar a repactuação pretendida.

Na ocasião, a parte autora deverá ser expressamente cientificada que a não apresentação do plano em questão, impede a designação da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, e resultará na extinção do processo por falta de interesse de agir.

V – DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Aportando aos autos o plano de pagamento, remeta-os ao
CEJUSC-Núcleo de Superendividamento
, a fim de ser agendada/realizada audiência de conciliação/mediação.

VI – NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Nos termos do art. 104-A, § 2º, do CDC, fica(m) desde já advertida(s) a(s) parte(s) que não comparecer(em) à solenidade acima designada, do seguinte:

(...)

VII – DA CITAÇÃO E DA NEGATIVA DE CONCILIAÇÃO

Caso não haja acordo, total ou parcial
, com fundamento no art. 104-B, § 2º, do CDC, ficam, desde já, as partes demandadas que não concordaram com a repactuação, citadas, para, no prazo máximo de 15 dias, juntar os documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

Destaco que, na
hipótese de a(s) empresa(s) jurídica(s) demandada(s) não possuir cadastro no sistema PJE
na forma estabelecida pelo art. 246, §1º, do CPC, e ante ao disposto no § 6º do art. 1° e no art. 2° da Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES-CGJ/TJMT, reconheço a violação ao princípio da cooperação e a caracterização de litigância de má-fé, em razão da ausência do cadastro caracterizar resistência injustificada e ilegal ao andamento do processo (inciso IV do art. 80 do CPC), ao que, desde já,
aplico à requerida a multa de 2% sobre o valor da causa
.

Nessa hipótese
,

deverá ser realizada a
citação pelos meios convencionais
.

VIII – DETERMINAÇÕES FINAIS

Após a realização da solenidade, venham os autos conclusos para as deliberações correspondentes.”

Pois bem.

Sem delongas, do cotejo dos autos,
constato que o recurso comporta provimento
.

A determinação de exibição de documentos contratuais e planilhas atualizadas de débitos em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei do Superendividamento constitui medida legítima e necessária, encontrando amparo no dever de cooperação processual previsto no artigo 6º do Código de Processo Civil e no direito à informação assegurado ao consumidor pelo artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu em caso análogo:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO). PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DIREITO À INFORMAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO. (...). III. Razões de decidir: 3.
A Lei nº 14.181/2021, que reformou o CDC para instituir o tratamento do superendividamento, exige que o consumidor apresente plano de pagamento na audiência conciliatória, o que pressupõe pleno conhecimento das dívidas contratadas
. 4. A inversão do ônus da prova e o direito à informação (arts. 6º, III e VIII, do CDC) impõem às instituições financeiras o dever de apresentar os contratos e extratos detalhados, sobretudo quando esses documentos são comuns às partes. 5.
Aplica-se ao caso o entendimento firmado no Tema 411 do STJ, que reconhece ser obrigação legal das instituições financeiras a exibição de documentos essenciais à relação contratual, independentemente de prévio requerimento administrativo
. 6.
O não fornecimento dos documentos inviabiliza a apresentação de proposta de pagamento tecnicamente adequada, esvaziando o direito material assegurado pela legislação de proteção ao consumidor superendividado
. 7. As teses defensivas apresentadas pelas instituições agravadas não afastam o dever de exibição dos documentos, sendo inadequadas ou impertinentes ao objeto do recurso. 8. A decisão agravada, ao omitir-se quanto ao pedido de exibição, comprometeu a efetividade do processo e esvaziou os efeitos da inversão do ônus da prova. (...). Tese de julgamento: ‘1.
É cabível a exibição incidental de documentos (contratos e extratos de evolução das dívidas), mesmo antes da audiência conciliatória, nas ações de repactuação de dívidas previstas nos arts. 104-A e 104-B do CDC, sendo tal providência indispensável à efetivação do direito ao tratamento do superendividamento
. 2. A inversão do ônus da prova impõe ao fornecedor o dever de apresentar documentos essenciais à relação de consumo, sob pena de violação ao direito à informação e à cooperação processual.’ (...)”.
(TJ/MT, RAI 1012905-66.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 25/07/2025, DJe 25/07/2025; g. n.).

A questão que se coloca, contudo, não reside na legitimidade da ordem de exibição, mas na forma como estabelecida a sanção pelo eventual descumprimento.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.777.553/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese (Tema 1000):

“Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015.”

Conforme se extrai da
ratio decidendi
do precedente vinculante, a fixação de astreintes na exibição de documentos exige o preenchimento cumulativo de requisitos, dentre os quais a tentativa prévia de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, evidenciando a natureza subsidiária e excepcional da multa pecuniária.

Aliás, desse entendimento não destoa este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS – COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTE) – DESCABIMENTO – INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO TEMA 1000/STJ – SÚMULA 372 E TEMA 705 DO STJ – SANÇÃO TÍPICA DO ART. 400 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nos termos do art. 400 do CPC, a sanção prioritária para o descumprimento da ordem judicial de exibição de documentos é a presunção de veracidade dos fatos que se pretendia provar com o conteúdo documental, cabendo a aplicação de medidas coercitivas (como astreintes) apenas de forma subsidiária e excepcional. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 372 e nos Temas 705 e 1000 (recursos repetitivos), estabelece que a imposição de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documentos relativos a direitos disponíveis exige a observância de requisitos estritos, notadamente a prévia tentativa de adoção de outro meio coercitivo menos gravoso, o que não se verificou no caso. Inexistindo tal tentativa prévia e ausentes os pressupostos exigidos pelo Tema 1000/STJ, revela-se indevida a imposição de astreintes, devendo o juízo de origem, se necessário, valer-se das medidas previstas no parágrafo único do art. 400 do CPC.”
(TJ/MT, RAI 1022183-91.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 24/09/2025, DJe: 24/09/2025).

No caso vertente, a decisão recorrida fixou diretamente a multa diária sem antes determinar a tentativa de busca e apreensão dos documentos ou a adoção de outra medida coercitiva menos gravosa,
configurando flagrante violação ao procedimento escalonado estabelecido no Tema n. 1000 do Superior Tribunal de Justiça
.

Acrescenta-se que a ausência de qualquer teto máximo expõe o Agravante ao risco de incidência de penalidade que pode alcançar montante manifestamente desproporcional ao objeto da obrigação, dado que a obrigação de reunião e conferência de múltiplos contratos, muitos deles antigos e sujeitos a migrações de sistemas, arquivamentos físicos ou digitais e procedimentos internos de validação, embora não elida o dever de apresentação, confere à providência complexidade operacional que pode demandar prazo razoável para execução diligente. A fixação de multa diária ilimitada ignora essa realidade e presume, de forma automática, que eventual atraso decorra exclusivamente de resistência injustificada.

Já o argumento da Defensoria Pública quanto à capacidade financeira do Agravante, conquanto relevante para a fixação do quantum da multa, não afasta a necessidade de observância do procedimento estabelecido no Tema n. 1000 do Superior Tribunal de Justiça nem autoriza a imposição de penalidade ilimitada, uma vez que a robustez econômica da instituição financeira não a submete a regime processual distinto ou mais gravoso que aquele estabelecido pela legislação e pela jurisprudência vinculante.

Cumpre esclarecer que os precedentes citados pela Defensoria Pública se referem a hipóteses em que a tutela antecipada ou a ordem judicial impunha obrigação de fazer de cumprimento imediato e não à hipótese específica de exibição de documentos, submetida a regime jurídico próprio estabelecido no artigo 400 do Código de Processo Civil e no Tema n. 1000 do Superior Tribunal de Justiça.

Ora, a matéria está pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo temerária a fixação de astreintes sem o prévio esgotamento de medidas menos gravosas. A subsidiariedade das astreintes não representa mero formalismo processual, mas decorre da própria natureza da multa coercitiva, que não possui caráter punitivo ou sancionatório, destinando-se exclusivamente a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, de sorte que
o
decisum
objurgado merece ser reformado
.

Diante do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
para reformar a decisão agravada, determinando ao Juízo de origem que, mantendo íntegra a ordem de exibição de documentos e planilhas atualizadas de débitos, observe o procedimento escalonado estabelecido no Tema n. 1000 do Superior Tribunal de Justiça, adotando inicialmente medida coercitiva menos gravosa, tal como requisição direta às instituições financeiras ou busca e apreensão dos documentos, reservando a fixação de astreintes, se necessário, apenas para hipótese de frustração dessas providências prévias e com estipulação de limite máximo compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026